Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. OBSCURIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que por maioria, deu provimento ao apelo do autor, ora embargado, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença da ação popular no 330730/91, com o objetivo de reaver quantias indevidamente recebidas pela embargante a título de Adicional de Atividade Legislativa. 1.1. Nesta sede, a embargante pugna pelo reexame do julgado por esta Turma. 1.2. Aponta obscuridade no acórdão quanto as datas relativas a prescrição. 1.3. Manifesta interesse no prequestionamento do tema relativo a decadência. 1.4. Em suma, sustenta a nulidade da citação por edital promovida na ação de protesto. 1.5. Aduz a existência de nítido erro no edital de intimação da ação de protesto. 1.6. Pede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porquanto ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. 1.7. Alega que “o termo prescricional se encerrou em 31/03/2003, de modo que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, pois promovido o cumprimento de sentença somente em 07/03/2019”.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 2.2. Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido.
3. Não há qualquer obscuridade no julgado. O acórdão se manifestou expressamente sobre a interrupção da prescrição conforme trecho da ementa a seguir: “(...) 1. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei no 4.717/65) prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32. O aludido decreto, ainda que editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como baliza para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Ademais, a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Destarte, no caso em tela, o termo inicial do prazo ocorreu em 31/03/1998, data do trânsito em julgado da decisão na ação popular. 2. O Distrito Federal, com o fito de resguardar o direito à reparação de dano ao erário, ajuizou ação cautelar de protesto em 24/03/2003, registrando-se que, nos termos do art. 871 do CPC/73, o respectivo procedimento não admitia defesa nem contraprotesto, bem como não se exigia a indicação de nome e qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento, diferenciando-se do atual CPC/15. 3. Nessa perspectiva, inexistindo a nulidade da intimação da ora apelada ocorrida no protesto, uma vez que o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência à servidora pública, e não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto pela intimada em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco diante do mero erro material quanto à indicação da espécie do ato normativo no instrumento editalício, resta cristalino que, efetivamente, ocorreu a interrupção do prazo prescricional. 4. Interrompido o prazo extintivo em questão, a prescrição recomeça a correr somente na data em que não caiba mais recurso da decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do CC), sendo retomado, na hipótese dos autos, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32. 5. O ente distrital retomou a execução do julgado em relação à ora apelada antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. 6. Recurso conhecido e provido”.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. 5.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. A despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que o julgado foi claro ao fundamentar as causas e as datas relativas a interrupção da prescrição, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. Embargos de declaração rejeitados.